Tribunal: TJDFT
Processo: 0728747-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Conselho Especial Número do processo: 0728747-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARIO DOS SANTOS FILHO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o objeto do alinhado nestes autos, autuados sob a nominação de “petição cível”, cinge-se à viabilidade de expedição de alvará de levantamento, em favor do peticionante, pertinente a créditos insertos no precatório no 0721063-68.2023.8.07.0000. Sucede que, consoante se depreende da sentença prolatada no ambiente do aludido processo, fora determinada a transferência do valor apurado a título de adiantamento superpreferencial devido ao peticionante a conta judicial vinculada ao Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga, relacionada aos autos do processo no 0019483-24.2003.8.07.0007[1]. Diante dessas circunstâncias, esclareça o peticionante, ponderado o princípio da cooperação, seu interesse no aviamento da vertente petição cível, alinhando, ademais, se o caso, os fundamentos aptos a ensejarem que a formulação seja deduzida em autos esparsos, e não no bojo daqueles nos quais dos quais emergira o crédito que o assiste e cuja movimentação almeja, ensejando a germinação de novo processo, inclusive porque, considerando a formatação objetiva conferida ao pedido deduzido, a postulação já restara acolhida pela eminente magistrada atuante na Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE. I. Brasília-DF, 25 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 68136562 (fls. 96/97), Precatório no 0721063-68.2023.8.07.0000.